Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704669-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: MOACIR RODRIGUES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por MOACIR RODRIGUES FERNANDES, processo n. 0744125-08.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 113690996 dos autos de origem): “ Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Em sua emenda à inicial, alega a parte requerente que teria aderido ao um contrato de plano de saúde conjuntamente a primeira requerida nos idos de 1997. Afirma que, após a incorporação da primeira requerida pela segunda requerida, houve a quebra unilateral, por culpa exclusiva das requeridas, de modo que o atendimento hospitalar vem sendo prejudicado. Reza que o seu plano de saúde denominado Plano SLAM NOBRE VI N° 6202-2 não seria mais atendido perante a primeira requerida, indo de encontro ao previsto em seu contrato. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão da gratuidade judiciária, bem como tutela de urgência, nos seguintes termos: “A) A concessao de tutela de urgencia de natureza antecipada, inaudita altera pars, sem justificacao previa, para ordenar que a re proceda em favor do autor a reativacao do seu atendimento no COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA, conforme contratado, sob pena da aplicacao de astreintes a serem arbitradas em patamar condizente com a realizade e, para que nao incida, basta que seja cumprida a decisao;” (ID 112691568, p. 14). Eis o necessário. D E C I D O. Prefacialmente, consigno que a Decisão de ID 112739308 indeferiu a gratuidade judiciária em desfavor da parte requerente, cujo comprovante de recolhimento encontra-se conjuntamente à petição de ID 113679435. Ainda a título inicial, não vislumbro nos autos hipótese legal que sustente a atribuição de sigilo feita pela parte requerente, ao passo que DESCONSTITUO o segredo de justiça nos presentes autos. Ao cartório para as modificações inerentes ao feito eletrônico. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, deseja a parte requerente o pronto retorno ao atendimento perante o complexo hospitalar SANTA LUZIA, cuja autorização para tratamento teria sido removida unilateralmente pela segunda requerida. Sobre o tema, tem-se o exposto no art. 17 da Lei 9.656/1998, o qual dispõe: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. § 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: I - nome da entidade a ser excluída; II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. Em atenção à documentação que acompanha a inicial, em especial aquele que repousa ao ID 111481899, p.08, vislumbro, em análise perfunctória, indícios de que os requisitos autorizadores presentes no §4o, do art. 17, da Lei Lei 9.656/1998 não foram respeitados, haja vista que se trata de mero aviso a indicar tão somente que não haverá mais o atendimento perante a rede de HOSPITAL SANTA LUIZA. Verifico, ainda em análise superficial, típica desse momento processual, que o contrato de ID 111481898 indica que o contrato de prestação de plano de saúde fornecido pela primeira requerida, subscrito por esta e pela parte requerente, indica, expressamente, como unidades de saúde as descritas como “HOSPITAL SANTA LUIZA” e “COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUIZA”. Constato, pois, a presença da Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, constato que o perigo na demora é latente, ante à necessidade de fornecimento do tratamento médico pela rede hospitalar contratada. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE FORNEÇA ATENDIMENTO À PARTE REQUERENTE PERANTE O "HOSPITAL SANTA LUIZA” E O “COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUIZA, NA FORMA DO CONTRATO DE ID 111481898. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada negativa de atendimento, limitada, neste primeiro momento, a R$ 20 mil. (...) ” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, aduz que o agravado/autor teria procurado atendimento médico no Hospital Santa Lúcia, todavia, teve o atendimento negado por não integrar mais a rede conveniada da agravante, por isso teria ajuizado a ação de origem, na qual busca ser atendido no referido hospital e ainda a condenação por danos morais. Defende a tese de que inexiste conduta abusiva da agravante, posto que teria cumprido as formalidades legais de comunicar previamente o agravante acerca da substituição dos Hospitais Santa Luzia e Santa Helena, por outras unidades hospitalares que passaram a compor a rede de credenciados, isso desde 12/06/2019. Afirma ainda que o redimensionamento da rede de atendimento foi comunicada a Agência Nacional de Saúde (ANS), na forma da legislação de regência. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 32695343). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. De logo, ressalto que aparentemente é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que na contratação há evidente contratação do atendimento no Hospital Santa Lúcia, inclusive o próprio plano de saúde leva o seu nome (ID 111481898). É bem verdade que a operadora do plano de saúde não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço em sua rede credenciada, todavia, para que realize a substituição e/ou o redimensionamento desta rede exige que se cumpra as regras previstas no art. 17, da Lei n. 9.656/98. Confira-se: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. § 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: I - nome da entidade a ser excluída; II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.” (g.n) In casu, verifica-se que, muito embora o agravante alegue ter cumprido a formalidade legal de comunicação quanto a substituição do Hospital Santa Lúcia, ao agravante e a ANS, entendo que a questão não se encerra apenas nisso, sendo necessária maior instrução, pois, como visto linhas volvidas, a substituição do hospital impõe que ocorra “por outro equivalente” e o redimencionamento da rede exige prévia autorização da ANS, o que não estaria demonstrado nos autos, de plano. Logo, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, entendo que a r. decisão agravada não impõe perigo de dano grave e irreversível ao agravante, pois, se a caso, ao final lograr êxito na sua demanda, em tese, poderá ser ressarcido. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que, de rigor negar a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator